Tribunal: TJSP
Processo: 2065592-20.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória com pedido de nulidade de contrato. Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita. Recurso da parte autora. documentação insuficiente para análise da condição de hipossuficiência do autor. Necessidade do benefício não demonstrada. Extratos de benefício previdenciário que indicam o recebimento de aposentadoria em valor inferior a 3 (três)

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória com pedido de nulidade de contrato. Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita. Recurso da parte autora. documentação insuficiente para análise da condição de hipossuficiência do autor. Necessidade do benefício não demonstrada. Extratos de benefício previdenciário que indicam o recebimento de aposentadoria em valor inferior a 3 (três) salários-mínimos, mas com contratação de advogado particular e ajuizamento da causa em Estado diverso do domicílio, que isoladamente não obstam a concessão do benefício da assistência judicial gratuita, mas que no caso dos autos militam contra a hipossuficiência aventada, considerando, ainda, a insuficiente documentação juntada pelo agravante. Orientação do NUMOPEDE/CGJ. Magistrado que tem o dever de verificar o uso abusivo do Poder Judiciário. Indeferimento mantido.
Recurso não provido.